Tribunal: TCU
Processo: 013.602/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Luiz Carlos de Oliveira, ex-prefeito de Garanhuns-PE, e pelo Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (Ipad) contra o Acórdão 12.160/2018-TCU-2a Câmara, Ministro Relator André Luís de Carvalho, o qual julgou suas contas irregularidades, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Luiz Carlos de Oliveira, ex-prefeito de Garanhuns-PE, e pelo Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (Ipad) contra o Acórdão 12160/2018-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator André Luís de Carvalho, o qual julgou suas contas irregularidades, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para dar a seguinte redação ao item 9.2 do Acórdão 12160/2018-TCU-Segunda Câmara : "9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos de Oliveira, nos termos dos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com o Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico, ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei e do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: Natureza Valor original (R$) Data da ocorrência D 390.000,00 12/6/2007 D 390.000,00 13/7/2007 C 20.259,69 22/8/2008 C 85.223,30 10/11/2008 C 172,68 18/11/2008 D 390.000,00 4/6/2009 C 135,69 1/7/2009 C 56.057,07 29/12/2009 C 24.988,68 25/6/2010 C 6.741,21 10/2/2011" 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados, ressaltando-se que a íntegra da decisão pode ser consultada no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.